Tribunal: TJBA
Processo: 8063216-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063216-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado: JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADOS: JOSÉ NAUÃ DE SOUZA CARVALHO e MARIA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ASTREINTES
. MANUTENÇÃO DE PENHORA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DE MULTA VENCIDA. PRECLUSÃO
PRO JUDICATO
. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA POR SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.
ausência de demonstração de prejuízo insuperável
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, que manteve penhora destinada à satisfação de
astreintes
fixadas em reiterado descumprimento de obrigação de fazer, bem como indeferiu pedido de substituição da constrição por seguro garantia judicial e afastou alegações de ilegitimidade passiva.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

Definir se é possível rediscutir a ilegitimidade passiva já decidida anteriormente; estabelecer se é cabível a revisão do valor das
astreintes
já estabelecidas e limitadas por decisão transitada em julgado; e determinar se a penhora em dinheiro pode ser substituída por seguro garantia judicial, sem anuência dos Exequentes ou demonstração de prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a preclusão
pro judicato,
quanto à ilegitimidade passiva, uma vez que a matéria já foi decidida anteriormente, sem apresentação de fato novo ou fundamento jurídico apto a justificar a sua rediscussão.

A revisão das
astreintes
é incabível, quanto à multa vencida, sendo possível, somente, em relação à multa vincenda, consoante interpretação do art. 537, §1º, do CPC e entendimento consolidado do STJ.

A multa cominatória já havia sido reduzida e limitada por decisão transitada em julgado, o que impede nova revisão, sob pena de violação à preclusão consumativa.

Considera-se legítima a manutenção da penhora em dinheiro, pois já efetivada, não havendo demonstração de prejuízo grave à Executada que justifique sua substituição por seguro garantia.

O longo período de descumprimento da obrigação de fazer evidencia a recalcitrância da Recorrente, legitimando a incidência integral das
astreintes
fixadas.

Verifica-se a ausência de comprovação do cumprimento tempestivo da obrigação, afastando a alegação de inexistência de inadimplemento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 300, 537, §1º, 1.015 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.766.665/RS, Rel. Min. Francisco Falcão/Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 03.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº

8063216-07.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,

sendo
Agravad
o

JOSÉ NAUÃ DE SOUZA CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
.